Tribunal: TJSP
Processo: 2096102-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que indeferiu o pleito do Agravante para incluir a sociedade "Ludica Jogos e Serviços Eireli" no polo passivo da execução. Pleito recursal que merece prosperar. Sucessão empresarial de fato configurada. Exploração do mesmo objeto social. Uso comum do nome de fantasia e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que indeferiu o pleito do Agravante para incluir a sociedade "Ludica Jogos e Serviços Eireli" no polo passivo da execução. Pleito recursal que merece prosperar. Sucessão empresarial de fato configurada. Exploração do mesmo objeto social. Uso comum do nome de fantasia e do mesmo endereço de e-mail. As empresas, sucessora e sucedida, agem como se fossem uma única e mesma fornecedora aos olhos dos consumidores. Fraude a credores caracterizada, atendidos os pressupostos legais estabelecidos no artigo 50 do Código Civil. Teoria Maior. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.